Tribunal: TJDFT
Processo: 0729508-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Willian Frederico Carneiro de Almeida em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Marcelo Itamar de Luca –indeferira o pedido que formulara almejando a redução da penhora incidente sobre 20% (vinte por cento) de seus vencimentos para 10% (dez por cento). Segundo entendera a d. Juíza, em consonância com o decidido no AGI no 0705031-63.2021.8.07.0000, fora deferida a penhora do equivalente a 20% (vinte por cento) do que aufere o agravante mensalmente, medida que deve vigorar até a quitação do débito exequendo, de modo que compete ao juízo a observância ao determinado pela instância revisora. Não se conformando com o resolvido, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão reclamada, e, alfim, seja determinado ao Juízo a quo que cumpra a decisão originária do AGI no 0722465-58.2021.8.07.0000. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor execução almejando forrar-se com o crédito descrito no título executivo extrajudicial que aparelhara o executivo. Sustentara que, no curso procedimental, fora determinada, na sede do Agravo de Instrumento no 0705031-63.2021.8.07.0000, a penhora do equivalente a 20% (vinte por cento) do que aufere mensalmente, medida que deveria vigorar até a quitação do débito exequendo. Esclarecera que, no dia 16/06/2021, o acórdão em testilha transitara em julgado, entretanto, no dia 07/06/2021, fora surpreendido com a notícia de existência de ofício, que até então desconhecia, encaminhado ao seu órgão pagador pelo Juízo da Vara Cível do Guará, no bojo do processo número 0705603-09.2017.8.07.0014, determinando a penhora da proporção de 10% (dez por cento) da sua remuneração líquida mensal percebida. Observara que, diante dessa nova realidade, formulara manifestação, informando ao juízo do executivo a existência de fato superveniente ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0705031-63.2021.8.07.0000, que resultara na penhora de mais de 30% (trinta por cento) de seu salário, comprometendo sua subsistência, ocasião em que postulara a redução da penhora fixada no bojo do executivo subjacente, do percentual de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) de sua remuneração. Pontuara que o juízo da execução abstivera-se de apreciar a insurgência que aviara e, por esse motivo, interpusera o Agravo de Instrumento no 0722465-58.2021.8.07.0000 almejando que fosse determinado ao Juízo a quo que aprecie o fato novo relatado nos autos, consubstanciado no incremento da constrição que recaíra sobre seus rendimentos, diante da determinação de penhora de 10% (dez por cento) sobre seu salário proveniente do Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do feito no 0705603-09.2017.8.07.0014. Apontara que, no agravo de instrumento individualizado, esta relatoria, em sede de antecipação da tutela recursal, determinara que o pedido que formulara almejando a redução da penhora fosse apreciado pelo juízo da execução. Registrara que, de sua vez, o juízo executivo proferira a decisão reclamada, indeferindo o pedido que formulara almejando a redução da penhora incidente sobre 20% (vinte por cento) de seus vencimentos para 10% (dez por cento). Noticiara que, além disso, a douta Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília determinara a expedição de ofício ao órgão empregado para que informe e comprove o efetivo cumprimento da ordem de penhora do percentual de 20% (vinte por cento) de sua remuneração. Defendera que o decisório reclamado “laborou de forma diametralmente oposta da que determinou o Em. Desembargador Teófilo Caetano, em sede de liminar, nos autos do AGI 0722465-58.2021.8.07.0000, o que configura flagrante violação, por parte da Em. Magistrada de Primeiro Grau, à autoridade da decisão proferida por esse Eg. Tribunal[1].” Destacara que, de conformidade com o decidido em sede de antecipação da tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento nomeado, fora conferido efeito suspensivo à execução manejada em seu desfavor, contudo, a d. Juíza da ação executiva “simplesmente optou por ignorar a determinação hierarquicamente superior posto que originada nesse Eg. Tribunal, fato jurídico esse inadmissível[2].” Postulara, então, o sobrestamento dos efeitos da decisão reclamada, e, alfim, seja determinado ao Juízo a quo que cumpra a decisão originária do AGI no 0722465-58.2021.8.07.0000, examinando o pedido que formulara à luz do fato novo que ventilara. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Willian Frederico Carneiro de Almeida em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Marcelo Itamar de Luca –indeferira o pedido que formulara almejando a redução da penhora incidente sobre 20% (vinte por cento) de seus vencimentos para 10% (dez por cento). Segundo entendera a d. Juíza, em consonância com o decidido no AGI no 0705031-63.2021.8.07.0000, fora deferida a penhora do equivalente a 20% (vinte por cento) do que aufere o agravante mensalmente, medida que deve vigorar até a quitação do débito exequendo, de modo que compete ao juízo a observância ao determinado pela instância revisora. Não se conformando com o resolvido, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão reclamada, e, alfim, seja determinado ao Juízo a quo que cumpra a decisão originária do AGI no 0722465-58.2021.8.07.0000. Do alinhado sobeja que o objeto deste agravo cinge-se à aferição de legitimidade da decisão que indeferira o pedido formulado pelo agravante almejando a redução da penhora incidente sobre 20% (vinte por cento) de seus vencimentos para 10% (dez por cento). Sustentara o agravante que a decisão guerreada afigura-se contrária ao decidido por essa relatoria em sede de antecipação da tutela recursal nos autos do agravo de instrumento no 0722465-58.2021.8.07.000, que determinara que fosse apreciado o pedido que formulara almejando a redução da penhora que alcançara parte de seus vencimentos. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Alinhadas essas premissas, afigura-se necessário, inicialmente, breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos autos da ação principal apreende-se que o agravado ajuizara em desfavor do agravante execução de título extrajudicial almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no valor histórico de R$144.228,00 (cento e quarenta e quatro mil e duzentos e vinte e oito reais). Infere-se que, durante o curso procedimental, no ambiente do agravo de instrumento no 0705037-63.2021.8.07.0000, fora deferido pedido formulado pelo ora agravado e determinada a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida mensal percebida pelo ora agravante, como se infere do dispositivo do provimento colegiado que ora se reproduz[3]: “Com essa argumentação, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para deferir a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida (subtraídos os descontos legais – Imposto de Renda Pessoa Física e Seguridade Social) percebida pelo agravado/devedor, para quitação integral da dívida, que deve sofrer atualização até a data de requisição, à Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda., da consignação dos descontos ora estabelecidos em folha de salário de William Frederico Carneiro de Almeida. É como voto”. Deve ser registrado que o provimento colegiado que resolvera o agravo de instrumento no 0705037-63.2021.8.07.0000 fora prolatado em 20/05/2021[4] e transitara em julgado na data de 16/06/2021[5]. Ocorre, contudo, que, naquela mesma data – 20/05/2021 –, fora expedido no bojo de executivo diverso – cumprimento de sentença no 0705603-09.2017.8.07.0014, em trânsito perante a 1a Vara Cível do Guará, na data de 12/04/2021[6], mandado de penhora incidente sobre 10% (dez por cento) da remuneração do agravante. Diante dessa moldura fática e jurídica, o executado, ora agravante, postulara[7] ao juízo da execução a redução da penhora incidente sobre 20% (vinte por cento) de seus vencimentos para 10% (dez por cento), alegando, para tanto, fato novo consubstanciado na decisão originária do juízo da 1a Vara Cível do Guar,á que determinara a penhora de 10% (dez por cento) de seus vencimentos. Sustentara, em suma, que, atualmente, encontra-se penhorado o valor correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, o que afigura-se abusivo e compromete sua subsistência e de sua família. Salienta-se que o juízo da execução abstivera-se de apreciar a insurgência que aviara e, desse modo, o executado aviara o agravo de instrumento no 0722465-58.2021.8.07.0000 almejando que fosse determinado ao Juízo a quo que aprecie o fato novo que relatara, consubstanciado no incremento da constrição que recaíra sobre seus rendimentos, diante da determinação de penhora de 10% (dez por cento) sobre seu salário, proveniente do Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do feito no 0705603-09.2017.8.07.0014. Com efeito, o agravo de instrumento no 0722465-58.2021.8.07.0000 fora distribuído à essa relatoria, que, em sede de provimento unipessoal, determinara que a pretensão formulada pelo executado almejando a redução da penhora fosse examinada, consoante o entendimento da eminente juíza da causa[8]. É o que se infere dos enxertos que ora se reproduz: “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por William Frederico Carneiro de Almeida em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Marcelo Itamar de Luca – abstivera-se de apreciar a insurgência que aviara, à guia de ocorrência de fato novo, consubstanciada na penhora da remuneração mensal que percebe, que alcançara o percentual de 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos. Segundo o alinhado na decisão arrostada, o inconformismo deveria ser apresentado perante a segunda instância, pois a determinação constritiva fora prolatada em ambiente recursal. Não se conformando com o resolvido, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja determinado ao Juízo a quo que aprecie o fato novo relatado nos autos, consubstanciado no incremento da constrição que recaíra sobre seus rendimentos, diante da determinação de penhora de 10% (dez por cento) sobre seu salário proveniente do Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do feito no 0705603-09.2017.8.07.0014. Do alinhado sobeja que o objeto deste agravo cinge-se à aferição de legitimidade da decisão que, ao fundamento de que a competência para apreciação da insurgência manifestada visando a modulação da penhora que alcança parte dos seus vencimentos é desta instância revisora, abstivera-se de apreciar a pretensão formulada pelo agravante nos autos subjacentes, aduzida ao argumento de superveniência de fato novo, consubstanciado na determinação de nova constrição sobre parte da remuneração que percebe perfectibilizada por Juízo diverso. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Na espécie, sobeja que, havendo sido determinada, em apreciação de pretensão deduzida no feito subjacente, a penhora do percentual equivalente a 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos líquidos do agravante no bojo do Agravo de Instrumento no 0705037-63.2021.8.07.0000, distribuído em 18/02/2021, via de provimento prolatado em 20/05/2021[9] – transitado em julgado em 16/06/2021[10] –, fora expedido, naquela mesma data – 20/05/2021 –, mandado de penhora de salário em cumprimento à determinação de constrição de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal do agravante prolatada no bojo de executivo diverso – processo no 0705603-09.2017.8.07.0014, em trânsito na 1a Vara Cível do Guará, na data de 12/04/2021[11]. Sucede que, conquanto a determinação exarada nos autos do agravo de instrumento individualizado tenha se perfectibilizado em data posterior à prolação da decisão proferida pelo Juízo Cível do Guará, o fora sem que houvesse sido apreciada a circunstância de subsistência de constrição já determinada por este último Juízo, possivelmente em virtude de o agravo ter sido distribuído em fevereiro de 2021, ou seja, cerca de 02 (dois) meses antes de haver sido proferido o provimento que deferira a constrição do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do agravante. Sob essa perspectiva, desponta patente que, para efeitos de apreciação da pretensão ora devolvida a reexame nessa instância recursal, o decreto de penhora exarado pelo Juízo da Vara Cível do Guará deve ser considerado como fato novo ou superveniente, pois ainda não conhecido do Juízo a quo por ocasião do exame do pedido de penhora salarial deduzido no executivo subjacente. (....) Sobejando patente que a pretensão deduzida pelo agravante reside na modulação da penhora que recaíra sobre seus rendimentos, por óbvio que deve o Juízo de origem apreciar o pedido que lhe fora apresentado. Com efeito, exaurida a jurisdição do Órgão Julgador do Agravo de Instrumento no 0705037-63.2021.8.07.0000 – no qual, importante consignar, não houvera examinação do pleito de penhora sob a perspectiva da subsistência de constrição já determinada por Juízo diverso, descerrando que a matéria não se encontra acobertada pela preclusão –, inviável submeter-se a matéria diretamente à instância recursal sem que antes tenha sido examinada e resolvida pelo Juízo a quo. É que seu enfrentamento em segunda instância, no caso concreto, e em ambiente externo aos lindes do Agravo de Instrumento no 0705037-63.2021.8.07.0000, já transitado em julgado, importaria, ao fim e ao cabo, na prolação de decisão marcada de supressão de instância, posto que a matéria, conquanto passível de apreciação pelo Órgão Julgador de origem, não fora decidida no Juízo a quo. (...) Alinhada a fundamentação acima delineada afere-se que, patenteado que restara subvertida a ordem processual, transmudando o decisório arrostado em evidente negativa da prestação jurisdicional, pois não apreciara os argumentos formulados pelo agravante de conformidade com seu alcance e de forma fundamentada, tangenciando o que fora reclamado e deixando questões aduzidas pendentes de equacionamento, impossibilitando-o, inclusive, de perseguir o que reclamara em sede recursal, deve ser suspenso, nos termos do que requestara em sua peça pórtico recursal, de forma a ser sobrestado o curso do executivo subjacente, e, somente após a análise da pretensão de modulação de penhora, ser autorizada a retomada do executivo, resguardando-se, assim, o devido processo legal e o caráter instrumental que permeia o processo. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para, infirmando o decisório sob reexame, determinar que a pretensão formulada pelo agravante seja examinada consoante o entendimento da eminente juíza da causa. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no decêndio que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato.” Diante do comando originário da decisão acima transcrita, o juízo do cumprimento de sentença apreciara o pedido formulado pelo executado almejando a redução de penhora incidente sobre seus vencimentos, contudo, indeferira-o. Segundo entendera a d. Juíza, em consonância com o decidido no AGI no 0705031-63.2021.8.07.0000, fora deferida a penhora do equivalente a 20% (vinte por cento) do que aufere mensalmente em sua folha de pagamento, medida que deve vigorar até a quitação do débito exequendo, não podendo rever o firmado por esta Corte de Justiça. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se o provimento guerreado[12]: “Ciente do ofício da Instância Revisora de ID98245977, onde consta decisão, em sede liminar, no AGI n. 0722465-58.2021.8.07.0000, que conferiu efeito suspensivo ao recurso para determinar que a pretensão formulada pelo executado no ID94013121 seja examinada por este Juízo. Na petição respectiva, o executado requer a redução da penhora recaída sobre seu salário, de 20% para 10%. Aduz que por meio do julgamento do AGI n. 0705037-63.2021.8.07.0000, a 1a Turma Cível deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) de sua remuneração líquida, para quitação integral da dívida neste feito. Que, em seguida, tomou conhecimento de um ofício encaminhado ao seu órgão pagador, pelo Juízo da Vara Cível do Guará, processo n. 0705603-09.2017.8.07.0014, determinando-lhe a penhora da proporção de 10% (dez por cento) de sua remuneração líquida mensal para pagamento de dívida vinculada àquele feito. Alega que a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará se afigura como fato superveniente à prolação do acórdão pela Instância Revisora, onde consignado, inclusive, que a penhora não poderia comprometer a sua sobrevivência. Assim, considerando que a soma das penhoras incidentes sobre seu salário, 20% no presente feito e 10% nos autos n. 0705603-09.2017.8.07.0014, alcançam indisponibilidade de 30% de sua remuneração líquida, requer a redução da penhora, de 20% para 10%. É o relatório. Decido. Indefiro o pedido postulado pelo executado no ID94013121, de redução da penhora salarial de 20% para 10%, uma vez que cabe a este Juízo cumprir tão somente o que foi determinado pela Instância Revisora, a qual deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) de sua remuneração líquida, para quitação integral da dívida neste feito, no bojo do AGI n. 0705037- 63.2021.8.07.0000. Desse modo, a penhora de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração líquida do executado deverá ser mantida, a qual foi devidamente cumprida mediante envio de ofício ao órgão pagador do executado, conforme decisão de ID95089532. Retorne-se o feito ao arquivo intermediário (ID68713975).” Consignados esses atos processuais, fica patente que o d. Juizo da execução não descumprira o determinado no agravo de instrumento no 0722465-58.2021.8.07.0000, pois houvera o exame do postulado pelo executado, conforme decidido, que ressalvara a liberdade de a eminente juíza sobre o pretendido de acordo com seu entendimento. Ainda que tenha havido resolução desconforme com o que o agravante reputa correto, não houvera desconsideração para com o decidido no grau recursal. Houve, frise-se, exame da pretensão que não havia sido examinada, conquanto indeferida, sob premissa, ressalve-se dissonante do estabelecido. Não houve, pois, descumprimento do determinado. Com efeito, o decidido em sede de atencipação da tutela recursal no agravo de instrumento no 0722465-58.2021.8.07.0000 fora no sentido de que o juízo da execução deveria apreciar o pedido formulado pelo executado, ora agravante, almejando a redução da penhora incidente sobre os seus vencimentos. Em momento algum fora determinada a redução do percentual relativo à constrição, não sobejando possível reconhecer violação à determinação judicial superior. Salienta-se que, em consonância com a decisão originária do agravo de instrumento no 0705031-63.2021.8.07.0000, fora deferida a penhora do equivalente a 20% (vinte por cento) do que o ora agravante aufere mensalmente. Nesse contexto, entendera a nobre julgadora que deveria ser observada a orientação emanada do julgado que elucidara aludido recurso, que, de sua vez, deferira a penhora do valor correspondente àa20% (vinte por cento) dos rendimentos mensais do agravante. Não houvera, pois, desconsideração para o decidido no agravo precedente. Dessa forma, considerando que a decisão guerreada afigura-se escorreita quanto ao aspecto formal, afere-se, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. Ora, indeferida a redução pretendida, ainda que sob argumentação que o agravante reputa destoante e sem lastro legal, deve ser postulada a reforma do decidido, e não que seja prolatada nova decisão examinando o pleito indeferido, pois já examinado, frise-se. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à juíza da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28987435 - Pág. 8 (fl. 11). [2] - ID Num. 28678930 - Pág. 5 (fl. 8). [3] - ID Num. 94013123 - Pág. 3 a ID Num. 94013134 - Pág. 12 (fls. 311/330) – ação principal. [4] - ID Num. 25154854 (fls. 334/340) – Agravo de Instrumento no 0705037-63.2021.8.07.0000. [5] - ID Num. 26539312 (fl. 362) – Agravo de Instrumento no 0705037-63.2021.8.07.0000. [6] - ID Num. 88641354 (fls. 259/260) – Cumprimento de Sentença no 0705603-09.2017.8.07.0014. [7] - ID Num. 94013121 - Pág. 1/4 (fls. 305/308) – ação principal. [8] - ID Num. 98245977 - Pág. 1 a ID Num. 27540926 - Pág. 7 (fls. 416/423) – ação principal. [9] - ID Num. 25154854 (fls. 334/340) – Agravo de Instrumento no 0705037-63.2021.8.07.0000. [10] - ID Num. 26539312 (fl. 362) – Agravo de Instrumento no 0705037-63.2021.8.07.0000. [11] - ID Num. 88641354 (fls. 259/260) – Cumprimento de Sentença no 0705603-09.2017.8.07.0014. [12] - ID Num. 98412133 - Pág. 1/2 (fls. 425/426) – ação principal.